Tribunal: TJES
Processo: 5046377-33.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046377-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PATRICIA STORCK DA CRUZ MARTINS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA. NOTEBOOK FORNECIDO EM REGIME DE COMODATO. DECRETO ESTADUAL Nº 4.883-R. HIPÓTESES DE RESTITUIÇÃO. NÃO ULTRAPASSAGEM DO LIMITE DE 60 DIAS. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. INEXIGIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. ERRO DE FATO NA EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA. TRANSCURSO DE MAIS DE 36 MESES DE POSSE DO EQUIPAMENTO. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO PROFESSOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por PATRICIA STORCK DA CRUZ MARTINS em face de ESTADO DO ESPIRITO SANTO em que narra a autora que, não obstante o preenchimento dos requisitos, o ente requereu a devolução do notebook conferido a partir do Programa Educação Conectada.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação autoral a partir do seguinte dispositivo:

DISPOSTIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para:

1) Declarar a nulidade
do Termo de Devolução do equipamento de informática (Notebook Dell Vostro, Série ST D7LYRF3 – ID 54211461).

2) Determinar
ao Requerido na obrigação de fazer

consistente na imediata restituição do equipamento de informática (Notebook Dell Vostro, Série ST D7LYRF3 – ID 54211461)

à Requerente,
Patricia Storck da Cruz Martins
.

3) Declarar a incorporação
do equipamento de informática (Notebook Dell Vostro, Série ST D7LYRF3 - ID 54211461) ao patrimônio pessoal da Requerente, nos termos do art. 20, § 3º, do Decreto Estadual nº 4883-R/2021.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta instância, em atenção ao disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente por força do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Sem custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal.

Irresignado o ente interpôs recurso inominado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

Pois bem, pontua-se que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, estabelece que a Administração Pública direta e indireta, em todas as esferas federativas, deve pautar-se, entre outros, pelos princípios da
legalidade.

Tal princípio consagra que a Administração somente pode atuar dentro dos limites traçados pela lei, visto que sua atividade é de natureza essencialmente subordinada. Dessa forma, enquanto aos particulares é permitido fazer tudo o que a lei não proíbe, à Administração Pública somente é lícito agir quando houver autorização legal expressa, inexistindo liberdade de escolha ou vontade pessoal por parte do agente público.

No caso dos autos, a parte autora questiona a regularidade da exigência de devolução do notebook disponibilizado no âmbito do Programa Educação Conectada. A referida matéria encontra-se disciplinada pelo Decreto Estadual nº 4.883-R, o qual estabelece, de forma expressa, as hipóteses em que se impõe a restituição do equipamento, nos seguintes termos:

Art. 33. Durante o período do comodato fixado pelo art. 20, fica o professor obrigado a restituir o equipamento de informática em perfeito estado à SEDU, se incorrer nas seguintes hipóteses:

[...]

II - rescisão do contrato por conveniência e oportunidade administrativa ou adimplemento de seu termo final, para os professores temporários.

[...]

§ 1º Não se aplica a interrupção prevista no inciso II do caput deste artigo na hipótese em que o professor for contratado temporariamente e pactuar novo vínculo com a SEDU, desde que o intervalo entre ambos os vínculos seja de até 60 (sessenta) dias.

Nesse contexto, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, não havendo razões aptas a ensejar a reforma da sentença, porquanto a situação fática da recorrida se amolda perfeitamente às hipóteses previstas no art. 33, §1º, do Decreto Estadual nº 4.883-R:

Analisando a defesa, verifica-se que requerido sustenta que o intervalo entre o último dia trabalhado da autora (22/12/2021) e o novo vínculo (21/02/2022) foi de 61 dias, excedendo o limite de 60 (sessenta) dias previsto no Art. 33, § 1º, do Decreto Estadual nº 4883-R, de 11 de maio de 2021, incluído pelo Decreto nº 5088-R, de 14 de fevereiro de 2022.

Entretanto, se a contagem do intervalo for realizada de forma técnica, excluindo-se os dias de vínculo ativo, tem-se: a interrupção iniciou no dia 23 de dezembro de 2021 (dia da vacância) e o novo vínculo iniciou em 21 de fevereiro de 2022. Destarte, o período de dias sem vínculo, a ser contabilizado, vai de 23 de dezembro de 2021 até 20 de fevereiro de 2022 (59 dias).

Nesse raciocínio, essa contagem não ultrapassa 60 (sessenta) dias de interrupção, o que satisfaz, in totum, o limite imposto pela norma regulamentadora.

Ressalta-se que o dia 21 de fevereiro de 2022, sendo dia de vínculo ativo – data que ambas as partes afirmam que a servidora assumiu novo vínculo com a SEDU -, não pode ser considerado dia de interrupção, contudo, mesmo que assim fosse, não chegaria a 61 dias de interrupção, pelo que a alegação neste sentido está incorreta, tornando o ato de exigência da devolução nulo por erro de fato.

Ademais, transcorrido período superior a 36 (trinta e seis) meses de posse do equipamento, este passa a incorporar-se ao patrimônio do professor, nos termos do art. 20, § 3º, do referido decreto. Mostra-se, portanto, a pretensão autoral igualmente amparada por tal fundamento. Pois, como indicado pelo juízo sentenciante, o notebook foi adquirido em 30 de junho de 2021 (ID 17490127)
,
passando a integrar a posse da autora desde 30/06/2024.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI N° 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas condeno o ente recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)